Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA. TERMO ADITIVO. SERVIÇOS COMPLEMENTARES. PREÇO. PAGAMENTO PARCIAL. SERVIÇOS CONTRATADOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ASSEVERAÇÃO. RETRATO PARCIAL DA CONTROVÉRSIA. OBJETO NEGOCIAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. SERVIÇOS DE CISTERNAS SOTERRADAS COM BOMBA. CONSTRUÇÃO DE TORRE DE CAIXA D’ÁGUA. SERVIÇO PRESTADO. INFIRMAÇÃO. DESENCARGO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE CIMENTO QUEIMADO. FOMENTO NÃO DEMONSTRADO. PROVA PRODUZIDA. PRETENSÃO AUTORAL DESGUARNECIDA DE LASTRO. GRELHA PARA ESCOAMENTO PLUVIAL. SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. MONTANTE. METADE DO VALOR PREVISTO. MODULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. TERMO ADITIVO. CELEBRAÇÃO EM NOME DA CÔNJUGE. SUBSCRIÇÃO PELO INSURGENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ESCRITA. SUBSISTÊNCIA. ENLAÇAMENTO DOS LITIGANTES. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA E VINCULAÇÃO OBRIGACIONAL SUBSISTENTES. APELOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO PARCIAL. SANEAMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Apreendido que, conquanto não interfira na resolução empreendida ante as teses desenvolvidas acerca dos pontos efetivamente determinantes para elucidação da controvérsia, subsistiram questões formuladas no apelo sem que houvesse a devida resposta no julgado, as lacunas devem ser saneadas como forma de aprimoramento do julgado e de ser-lhe conferido contornos definitivos.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão, sem efeitos infringentes. Unânime.